Tribunal: TJDFT
Processo: 0014763-59.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014763-59.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14736577, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a afetação do Tema 792 pela Corte Suprema (RE 729.107/DF). O SINDIRETA/DF, por sua vez, vem aos autos requerer a declaração de prejudicialidade do apelo extraordinário ou, sucessivamente, a remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal para que seja analisado, considerando o julgamento de mérito do mencionado paradigma em sessão virtual do Pleno, realizada entre os dias 29/5/2020 e 5/6/2020 (ID 17622180). Contudo, em consulta ao site do STF, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do RE 729.107/DF tenha sido apreciado em 8/6/2020, não houve, ainda, publicação do referido acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, devolvam-se os autos ao NUGEP para que permaneçam sobrestados até a publicação do respectivo acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034